Tribunal: TJBA
Processo: 8014810-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014810-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: JENNIFER ROSARIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TIAGO MAIA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PELA INSTALAÇÃO DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO. EMBARGOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela COELBA contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento de energia elétrica no imóvel da agravada no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 800,00, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais. Sequencialmente, a agravante opôs Embargos de Declaração alegando omissão sobre responsabilidade pela instalação do medidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência para fornecimento de energia elétrica; e (ii) se há omissão na decisão que indeferiu a suspensividade quanto à responsabilidade pela instalação do medidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015, I, do CPC permite agravo de instrumento contra decisões sobre tutelas provisórias. Os pressupostos de admissibilidade restaram atendidos.

O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial regido pelo art. 22 do CDC, devendo ser prestado com adequação, eficiência e continuidade para assegurar a dignidade da pessoa humana.

A Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 73, estabelece que o medidor e demais equipamentos de medição devem ser fornecidos e instalados pela distribuidora, às suas expensas, afastando a alegação de responsabilidade da consumidora.

Os requisitos do art. 300 do CPC restaram demonstrados: probabilidade do direito evidenciada pela solicitação formal não atendida há mais de 10 meses e perigo de dano pela privação de serviço essencial à habitação.

A decisão que indeferiu a suspensividade manifestou-se adequadamente sobre todas as questões suscitadas, não havendo omissão. Os embargos revelam-se protelatórios ao tentarem rediscutir matéria decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Embargos de Declaração prejudicados.

Teses de julgamento:

A responsabilidade pela instalação do medidor de energia elétrica é da concessionária distribuidora, conforme art. 73 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

A tutela de urgência para fornecimento de energia elétrica dispensa demonstração técnica específica quando há solicitação formal não atendida no prazo regulatório.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 300, 1.015, I, e 1.021 do CPC/2015; art. 22 do CDC; art. 73 da Resolução ANEEL nº 414/2010. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA (AI 80348379520218050000 e AI 80183097820248050000).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e Embargos de Declaração nº 8014810-52.2025.8.05.0000, tendo como Agravante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e Agravada
JENNIFER ROSARIO DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento e julgar
PREJUDICADOS
os Embargos de Declaração, nos termo do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03